Tribunal: TJDFT
Processo: 0752181-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752181-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão de ID 254868466, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pela parte retromencionada em desfavor de ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens penhoráveis do executado por meio do sistema SISBAJUD, assim como do RENAJUD e INFOJUD, e a realização de consulta por meio do SAEC, ERIDF, SUSEP, PREVJUD, SVR (Banco Central), plataformas de pagamento e criptomoedas (Nubank, PayPal, PagSeguro, MercadoPago, PicPay, BCash, Wirecard, PayU, PayBras, Gerencianet, Cielo, RedeCard, Sumup, entre outras), CNIB, CENSEC, SNIPER, INFOJUD para pessoas jurídicas, DIMOB, DECRED, FGTS, INSS, CAGED, plataformas de intermediação de trabalho autônomo (Uber, iFood, 99Pop etc.), CCS-BACEN, DOI, SIMBA, SERP-JUD, CRC, SINE, SIASG e ao INFOSEG, bem como a expedição de ofício à BOVESPA, CVM, CETIP, CNSEG e à Secretaria de Fazenda do DF, inclusão em cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC), medidas atípicas (suspensão de CNH, passaporte, cartões de crédito, proibição de participar de concursos públicos, bloqueio de contas bancárias, entre outros), penhora de bens móveis domiciliares, penhora de salários e de direitos aquisitivos, intimação do devedor para indicação de bens, intimação para o executado realizar acordo e penhora de programa de pontos, programa de fidelidade e milhas Sustenta o agravante que a decisão recorrida extrapolou os limites do pedido formulado, configurando vício de decisão extra petita, ao indeferir não apenas a renovação da consulta ao SISBAJUD, mas também diligências não postuladas, como pesquisas em sistemas diversos e expedição de ofícios a órgãos financeiros e cartorários. Argumenta que tal conduta viola o princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, que impõem ao magistrado decidir nos limites do pedido. Assevera que a exigência de demonstração prévia de alteração fática na situação patrimonial do devedor para autorizar nova consulta ao SISBAJUD não encontra respaldo legal. Defende que o sistema SISBAJUD foi concebido justamente para permitir buscas periódicas de ativos financeiros, uma vez que tais bens podem surgir ou ser movimentados a qualquer tempo, independentemente de registro público acessível à parte credora. Aduz, ainda, que a última tentativa de constrição via sistema ocorreu há considerável lapso temporal, sob a vigência do antigo BACENJUD, o que, por si só, justificaria nova diligência. Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite a reiteração de pesquisas patrimoniais, desde que observado o princípio da razoabilidade e decorrido tempo suficiente desde a última consulta, não sendo exigível a comprovação de enriquecimento ou evolução patrimonial do executado. Também aponta o risco de prejuízo à efetividade da execução, caso mantida a decisão agravada, pois o indeferimento da diligência e o arquivamento provisório do processo podem facilitar a dilapidação patrimonial do devedor e frustrar a satisfação do crédito exequendo. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida nova consulta ao sistema SISBAJUD, bem como a continuidade da execução e o prosseguimento dos atos constritivos necessários à satisfação do crédito exequendo. Preparo regular no ID 78822649. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, no presente caso, verifica-se que o magistrado, ao decidir sobre o pedido de renovação de pesquisa patrimonial via SISBAJUD, indeferiu não apenas essa diligência, mas também uma série de medidas que sequer foram objeto de requerimento pelo agravante. Ainda que o magistrado, como gestor do processo, possua discricionariedade para indeferir diligências que, à luz da experiência forense, mostram-se ineficazes ou desproporcionais, mesmo que não tenham sido expressamente requeridas, não pode fulminar o direito do credor de buscar a satisfação do crédito exequendo, principalmente se existirem medidas alcançáveis pelo aparato jurisdicional. Nesse contexto, a conduta do Juízo de primeiro grau, ao indeferir de forma antecipada e abrangente diligências não pleiteadas, viola, em tese, o princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. Veja-se: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Nessa senda, ao indeferir providências não postuladas, o juiz extrapolou os limites do pedido, configurando julgamento extra petita, o que pode ensejar a nulidade da decisão quanto às diligências não requeridas, em respeito ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O provimento do recurso também se revela provável, ao menos nesta análise prefacial, quanto ao pedido de pesquisa de numerários de titularidade do agravado por meio do SISBAJUD, pois não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, principalmente se verificado o lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa realizada. A respeito da temática, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistemas informatizados, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. A ver, a orientação verbo ad verbum: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto a ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa (AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) – grifo nosso Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Confira-se a moderna e já bastante sedimentada jurisprudência este Tribunal de Justiça a respeito deste tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS DO TRIBUNAL. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO ("TEIMOSINHA"). DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. PROVIMENTO. 1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reiteração, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, deve observar o princípio da razoabilidade. 4. A renovação das pesquisas de bens do devedor deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. 5. O lapso superior a um ano desde a última pesquisa é suficiente para deferir nova diligência. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1847063, 07487398820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". RAZOÁVEL TRANSCURSO DE TEMPO DESTE A ÚLTIMA PESQUISA. DEFERIMENTO. 1. O SISBAJUD é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 3. Os pedidos de reiteração e de realização das diligências junto aos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. 4. No caso, considerando que a última pesquisa foi realizada há mais de 1 (um) ano, tenho que o deferimento da medida apresenta-se razoável e, para aumentar a efetividade da pesquisa, afigura-se plausível proceder-se às pesquisas com o uso da funcionalidade denominada "teimosinha", visando aumentar a possibilidade de êxito na localização de ativos e, assim, conferir maior efetividade ao feito executivo. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1847012, 07031417720248070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. I - A reiteração das pesquisas de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud e de veículos e de bens pelos sistemas Renajud e Infojud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde as últimas pesquisas realizadas, observado ainda que a dívida é de natureza alimentar, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1832074, 07508504520238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, afere-se que a última pesquisa ao sistema SISBAJUD foi acostada aos autos em 28/10/2022 (ID origem 141138167), ou seja, há mais de 3 (três) anos. Além disso, não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita ao agravante a satisfação do débito exequendo, pois o feito executivo tramita até a presente data sem que a dívida tenha sido devidamente paga. Nesse contexto, a renovação dessa diligência se mostra razoável, possibilitando eventual efetivação da prestação jurisdicional, tendo em vista o longo lapso temporal decorrido desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem. Repise-se, ainda, que se verifica, no caso, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação apto a amparar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto, em observância ao art. 921 do Código de Processo Civil e às decisões de ID 151159871 e 222218804, o termo final do prazo prescricional está próximo. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator